Tribunal: TJBA
Processo: 8008448-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008448-65.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

EMENTA

Apelação Cível.
Ação de Obrigação de Fazer. Direito do Consumidor. Plano de Saúde. Tratamento de Obesidade Mórbida. Internação em clínica especializada. Indicação médica e contraindicação para realização de cirurgia bariátrica. Recusa da Seguradora de Saúde em custear o tratamento. Sentença que julgou
im
procedente o pedido. É fato incontroverso que a
apelante
sofre de obesidade mórbida, que traz consigo, inclusive, diversas doenças a ela associadas. O conjunto dessas patologias faz com que haja uma diminuição acentuada da sua expectativa de vida, por isso, a avaliação do paciente e a indicação do tratamento a que o obeso deverá ser submetido somente poderá ser feita por médico, como na hipótese vertente, em que há prescrição de internação em clínica especializada. Ao Estado-Juiz, não cabe discutir e nem discordar da autoridade médica, quando por ela determinado este ou aquele procedimento como a melhor opção para o portador da patologia. Nesse mesmo sentido, revela-se ilícita a negativa do plano de saúde em conceder a realização de tratamento indicado por profissional de saúde. Ademais, o artigo 10 da Lei nº 9.656/98 apenas autoriza a exclusão do plano de tratamento de emagrecimento com fins puramente estéticos, o que não é o caso dos autos, uma vez que a necessidade do intensivo emagrecimento da
recorrente
extrapola a finalidade puramente estética, conforme esclarece o relatório médico colacionado no presente caderno processual. Dessa forma, considerando o quadro de obesidade da recorrida, aliado a comorbidades que acometem a sua saúde, bem como a indicação do procedimento por profissional de saúde habilitado, deve haver reforma do comando judicial de origem, para determinar a disponibilização do tratamento vindicado pela apelante. Outrossim, a natureza do estabelecimento no qual se requer a internação já foi analisada em diversas ocasiões por este Tribunal, que reiteradamente constata se tratar de estabelecimento médico, e não de SPA de luxo. Todavia, o tratamento deverá ser realizado clínica credenciada ao plano de saúde, exceto se comprovadamente não dispuser de estabelecimento e profissionais habilitados, conforme entendimento reiteradamente acolhido por nossos tribunais. Recurso de apelação parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

8008448-65.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
MARIA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial

provimento à apelação d
e

MARIA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS.